Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-35.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001614-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 042.388.231-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regime semiaberto harmonizado. Dispensa de monitoração eletrônica. Reeducando com histórico de descumprimentos e rompimento deliberado do equipamento. Inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado. Fiscalização eletrônica como instrumento indispensável de controle estatal. Exercício de atividade laboral lícita. Fundamento insuficiente para a supressão da vigilância. Proteção ao sistema progressivo de cumprimento de pena. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em audiência de justificação, dispensou o reeducando do uso de tornozeleira eletrônica, mantendo-o em regime semiaberto harmonizado mediante condições alternativas.

2. Fato relevante. O apenado cumpre pena unificada de 13 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão pela prática de roubo majorado e corrupção de menores, apresentando histórico de reiteradas faltas disciplinares, incluindo desativações do equipamento por falta de carga e, recentemente, o rompimento deliberado do lacre da tornozeleira.

3. O
parquet
pleiteia o restabelecimento imediato da monitoração eletrônica, sustentando que a medida é condição essencial para a manutenção do regime semiaberto harmonizado na ausência de estabelecimento prisional adequado e que a dispensa premia o comportamento indisciplinado do agravado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão que dispensa o uso de monitoração eletrônica de apenado em regime semiaberto harmonizado, diante do exercício de trabalho lícito, mesmo quando o reeducando possui histórico de descumprimentos das condições da execução e praticou falta grave consistente no rompimento do equipamento.

III. Razões de decidir

5. A monitoração eletrônica constitui instrumento imprescindível de fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, adotado pela carência de vagas em estabelecimentos penais adequados, servindo para assegurar o controle estatal e a disciplina fora do ambiente carcerário.

6. O histórico executório do agravado revela recalcitrância e descompromisso com o processo de reintegração social, marcado por sucessivas desativações do sistema e pelo dano intencional ao equipamento de vigilância logo após ser restabelecido no regime intermediário.

7. O exercício de atividade laboral lícita, embora recomendável, não autoriza por si só a supressão do monitoramento eletrônico, uma vez que o controle patronal limita-se ao horário e local de trabalho, não suprindo a necessidade de fiscalização nos demais períodos e obrigações do regime.

8. A supressão da vigilância eletrônica após a prática de falta grave representa um abrandamento indevido da execução penal, configurando progressão
per saltum
e violando a lógica do sistema progressivo, que exige autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.

9. A monitoração eletrônica revela-se medida imperativa e proporcional para o acautelamento da execução penal, pois o expressivo saldo de pena remanescente, superior a 9 anos de reclusão, aliado à recalcitrância do agravado em observar as condições impostas, demonstra a absoluta insuficiência de mecanismos de fiscalização meramente indiretos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. No regime semiaberto harmonizado, decorrente da inexistência de estabelecimento prisional adequado, a monitoração eletrônica é condição essencial para viabilizar a fiscalização do cumprimento da pena. 2. O exercício de trabalho lícito não constitui fundamento idôneo para a dispensa do equipamento eletrônico, especialmente quando o apenado apresenta histórico de indisciplina e pratica falta grave consistente no rompimento do lacre da tornozeleira.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 50, V, 118, I, 146-B e 146-D, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AgExPe n. 1042562-53.2025.8.11.0000, Rel. Min. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.26; TJMT, AgExPe n. 1015001-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 09.07.25; TJMT, AgExPe n. 1026672-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 09.12.25; TJMT, AgExPe n. 1003011-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 01.07.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que dispensou o reeducando
Bruno Henrique de Souza Silva
do uso de monitoração eletrônica, mantendo-o no regime semiaberto harmonizado (Id. 341527861).

Em suas razões, o
parquet
sustenta que a dispensa do equipamento é ilegal e desarrazoada, pois ignora o rompimento da tornozeleira que motivou a audiência de justificação, o expressivo saldo de pena a cumprir e o histórico de descumprimentos do agravado. Defende que, na ausência de estabelecimento prisional adequado, a monitoração eletrônica é condição inerente ao regime semiaberto harmonizado (Id. 341527860).

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a medida se insere na discricionariedade do Magistrado, que a decisão prestigia a ressocialização pelo trabalho e que o reeducando vem cumprindo as demais condições, tornando o monitoramento desnecessário e desproporcional (Id. 341527864).

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 341527865).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou provimento do recurso, apresentando a seguinte ementa:

“Síntese Ministerial: Recurso de Agravo em Execução Penal. Recurso do Ministério Público. Irresignação com relação à decisão que dispensou o uso de monitoramento eletrônico do sentenciado em regime semiaberto harmonizado. Procedência do pedido de reforma. A monitoração eletrônica, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, constitui instrumento imprescindível de fiscalização do cumprimento da pena quando inexiste estabelecimento penal adequado ao regime fixado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe a flexibilização da mínima fiscalização do cumprimento da pena de sentenciado em regime semiaberto harmonizado, em observância à Súmula Vinculante 56 do STF e ao Tema 993 dos recursos repetitivos. No caso em análise, as circunstâncias concretas revelam a necessidade de manutenção do apenado no programa de monitoramento eletrônico: a gravidade dos delitos (roubo qualificado e corrupção de menores), o expressivo remanescente de pena, o histórico reiterado de descumprimento das condições impostas — com múltiplas desativações do equipamento, regressão cautelar de regime e ausências injustificadas — e o rompimento da tornozeleira sem apuração adequada das causas. A mera inserção laborativa não constitui fundamento suficiente para a supressão do controle eletrônico, porquanto garante fiscalização apenas no ambiente e horário de trabalho, deixando descobertos os demais períodos. As demais condições mantidas pela decisão agravada não possuem o mesmo potencial fiscalizatório da monitoração eletrônica contínua. Ausência dos pressupostos para a dispensa do equipamento. O parecer é pelo PROVIMENTO do recurso.”
(Id. 350460367).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A questão submetida a exame consiste em verificar a legitimidade da decisão que dispensou o uso de tornozeleira eletrônica pelo agravado, a despeito de seu histórico de descumprimento das condições da execução penal e do recente dano causado ao equipamento de monitoração.

O recurso ministerial merece provimento.

Consta dos autos que o agravado,
Bruno Henrique de Souza Silva,
cumpre pena total unificada de 13 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em razão da prática de crimes de roubo majorado e corrupção de menores (Id. 341527870, pp. 14-17).

A decisão ora agravada foi proferida em audiência de justificação, designada após a Central de Monitoramento comunicar a violação por rompimento da tornozeleira eletrônica ocorrida em 08.05.2025, conforme o seguinte relatório técnico:

“(...)

Em análise ao Sistema SAC24, referente ao cadastro do(a) monitorado(a) Bruno Henrique de Souza Silva - M86767, verifica-se que há notificações, em razão de violações de rompimento da tornozeleira (Trom). Destacamos que, estando com violação de rompimento, o equipamento, sendo carregado, permanece comunicando, porém, tais sinais podem apresentar prejuízo nas leituras registradas.

O rompimento pode ser causado por dois fatores:

1° Por fatores alheios a vontade do monitorado, causado por alguma obstrução no ligamento do equipamento (terra, areia, etc).

2° Ou por responsabilidade do monitorado.

Em ambos os casos ocorre o comprometimento das informações fornecidas, pois o equipamento pode estar fornecendo dados incorretos do monitoramento.

Diante da violação mencionada, tentamos contato com o monitorado, para agendar uma inspeção no equipamento, por 02 (dois) dias consecutivos, contudo, sem êxito. Verifica-se que há notificações em razão da violação no rompimento da tornozeleira (Trom). Assim sendo, visando garantir o cumprimento das medidas impostas ao monitorado de forma confiável, o cadastro do(a) monitorado(a) foi desativado(a) em 08/05/2025, até que as irregularidades sejam sanadas.

(...)”
(Id. 341527869, p. 21).

A despeito desse grave fato — que, por si só, demandaria apuração rigorosa e eventual sanção disciplinar —, o Juízo de origem não apenas se absteve de analisar a falta, como acolheu o pleito defensivo para dispensar o agravado da fiscalização eletrônica. A decisão fundamentou-se, exclusivamente, na circunstância de o reeducando exercer atividade laboral lícita, sob o argumento de que a manutenção do equipamento configuraria “dupla fiscalização” desproporcional:

“(...)

Trata-se de audiência de justificação realizada na presente data com a finalidade de promover a regularização do cumprimento da pena pelo recuperando.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o recuperando foi condenado à pena privativa de liberdade e atualmente se encontra no regime semiaberto, mediante o uso de monitoração eletrônica.

Apresentado nesta audiência, o penitente declarou que se encontra vinculado em atividade lícita junto à Fundação Nova Chance.

A situação retratada demonstra a desproporcionalidade da medida imposta para permanência no regime intermediário, qual seja o uso de equipamento eletrônico.

(...)

Isso, pois, ao estar vinculado em atividade lícita em vaga intermediada pela FUNAC há mais de 01 ano, fica evidente que o recuperando não se encontra evadido da Comarca; pelo contrário, comparece diariamente para trabalhar, onde é, de fato, monitorado pela própria empresa, na condição de trabalhador.

Ora, o que há, em verdade, é uma dupla fiscalização do penitente, sem que haja, todavia, motivo plausível para tal, posto que a fixação de monitoração eletrônica, ainda que em sede de execução penal, se mostra como uma faculdade e não obrigatória imposição.

(...)

Assim, se mostra razoável a inserção do penitente em medidas alternativas ao uso de monitoração eletrônica, tais como o comparecimento mensal.

Desse modo, DETERMINO a imediata inserção do recuperando no cumprimento do regime SEMIABERTO, SEM O USO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, mediante as seguintes condições:

1. Comparecimento mensal junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas;

2. Recolhimento noturno domiciliar, no período compreendido entre 22h00min e 06h00min do dia seguinte;

3. Comprovação, semestralmente, do exercício de atividade lícita;

4. É proibida a mudança ou ausência das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorização judicial;

5. Atender com rapidez e boa vontade as comunicações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; e

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção).

Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

ELABORE-SE novo cálculo de pena e cálculo e pena de multa.

ORIENTO que o apenado obtenha o aplicativo “Escritório Social Virtual”, via PlayStore ou AppStore para acesso aos serviços de assistência social. (PlayStore ou AppStore -> Escritório Social Virtual -> baixar aplicativo).

As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

Sai, ainda, o recuperando intimado a trazer aos autos documentação comprobatória de eventual hipossuficiência, para fins de análise acerca da pena de multa.

(...)”
(Id. 341527870, pp. 3-5).

Tal entendimento, com a devida vênia ao Magistrado, incorre em manifesto erro de fato e de direito, contrariando a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Primeiramente, é imperioso destacar o conturbado histórico executório do agravado, o qual foi solenemente ignorado na decisão recorrida. Conforme detalhado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a trajetória de
Bruno Henrique
é marcada por reiterados episódios de indisciplina:

Em 04.03.2021, o equipamento foi desativado por falta de bateria (Id. 341527866, p. 42).

Em 10.02.2022, ocorreu nova desativação pelo mesmo motivo (Id. 341527866, p. 58).

Em 05.05.2022, o Juízo de origem, ao analisar tais faltas, manteve o reeducando no regime semiaberto, mas advertiu-o expressamente de que se tratava de sua “última oportunidade”:

“(...)

Foram fixadas as condições do regime semiaberto (seq. 14.1).

Admoestação no dia 05.12.2020 (seq. 17.1).

Tornozeleira desativada no dia 04.03.2021 (seq. 18.1).

O penitente foi mantido no regime semiaberto, sendo reconhecido período de interrupção (seq. 24.1).

Comparecimento em Juízo apenas nos meses novembro e dezembro/2021.

Pena de multa atualizada (seq. 28.1).

O Ministério Público requer a regressão cautelar do regime de pena em vista a não ativação do monitoramento (seq. 34.1).

A defesa alega que a tornozeleira foi rompida por agentes da polícia militar. Aduz que o penitente não se envolveu em novos delitos e quer cumprir sua pena, pelo que requer a manutenção no regime semiaberto e autorização para reinstalar a tornozeleira (seq. 37.1).

Determinou-se a juntada da guia de condenação oriunda da AP n. 1025631-42.2020.811.0002, da 3ª vara criminal de Várzea Grande. Na ocasião, foi concedida vista ao Ministério Público para se manifestar sobre as escusas, bem como foi determinada intimação do penitente para reativar seu monitoramento (seq .39.1).

Houve reativação não informada, em vista a nova desativação ocorrida no dia 10.02.2022 (seq. 40.1).

O Ministério Público apresentou parecer contrário as escusas, pugnando pela regressão definitiva ao regime fechado (seq. 43.1).

A defesa reiterou o pleito para acolhimento das justificativas.

Tornozeleira reativada no dia 22.04.2022 (seq. 47.1).

É o relato. Decido.

DAS JUSTIFICATIVAS

Da análise do processo e em vista as arguições apresentadas nesta ocasião, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, notadamente porque o penitente deveria ter adotado postura diversa, com o regular comparecimento em Juízo e uso da tornozeleira.

No entanto, tenho que a regressão também não se justifica, notadamente porque o penitente não ostenta nova condenação transitada em julgado; informa que está trabalhando e que deseja cumprir regularmente a pena.

Ademais, a situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados (Recomendação 62 CNJ).

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave, SENDO ESTA SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE.

Desse modo, data vênia a manifestação ministerial, por questão de razoabilidade e por política criminal, mantenho o cumprimento da pena no regime semiaberto e reconheço como interrupção os meses de outubro/2021, junho a dezembro/2022, além dos períodos de 04.03.2021 (desativação) a reativação (não informada); 10.02.2022 (desativação) a 22.04.2022 (reativação).

Fixo a data-base para o dia 22.04.2022.

Oficie-se a Central de Monitoramento solicitando informação sobre os períodos de desativação e reativação do monitoramento do penitente.

Após, atualizem-se as informações contidas no sistema

MANTENHO AS CONDIÇÕES JÁ FIXADAS PARA O REGIME SEMIABERTO

Intime-se o penitente a fim de que retome o cumprimento das condições de seu regime, sob pena de prisão.

(...)”
(Id. 341527866, pp. 65-66).

Não obstante a advertência derradeira, em 06.09.2022, o equipamento foi novamente desativado, o que culminou na decretação de sua regressão cautelar ao regime fechado:

“(...)

O penitente foi mantido no regime semiaberto após justificação (seq. 48.1).

Consta intimação para retorno do cumprimento da pena (seq. 57).

Não consta comparecimento em Juízo.

A tornozeleira foi desativada no dia 06.09.2022 (seq. 65.1).

O Ministério Público requer a regressão cautelar do regime de pena (seq. 68.1).

É o relato. Decido.

Conforme consta da informação o recuperando abandonou o cumprimento de sua pena sem qualquer justificativa, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena por violação às condições por ele assumidas.

(...)

Assim, em razão do descumprimento às condições para permanência no regime menos gravoso ( comparecimento em juízo) sem qualquer justificativa, REGRIDO CAUTELARMENTE o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO em face do recuperando, devendo o mesmo ser inserido no BNMP e encaminhado à Polinter.

Lance-se a interrupção em 01.06.2022

(...)”
(Id. 341527866, pp. 79-80).

Por fim, após ser restabelecido no regime intermediário, o agravado perpetrou a falta mais grave de sua trajetória: o rompimento deliberado do lacre (Id. 341527869, p. 21). Paradoxalmente, tal conduta, em vez de gerar a devida punição, culminou na concessão de um benefício injustificado: a dispensa total do monitoramento.

A supressão da monitoração eletrônica em tal cenário representa um abrandamento indevido da execução penal. No regime semiaberto harmonizado — adotado justamente pela carência de vagas em estabelecimentos adequados —, a monitoração não é mera faculdade judicial, mas sim o instrumento essencial que viabiliza o controle estatal e a própria manutenção do apenado fora do cárcere.

Sobre o tema, é uníssona a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) 1. No regime semiaberto harmonizado, decorrente da falta de vagas em estabelecimento adequado, a imposição do monitoramento eletrônico assume caráter imperativo para garantir a fiscalização das condições impostas e diferenciar a execução do regime aberto. 2. A dispensa da tornozeleira eletrônica sem a devida progressão de regime configura progressão per saltum, violando o sistema progressivo de cumprimento de pena. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1042562-53.2025.8.11.0000, Rel. Min. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.2026, DJe 20.02.2026).

“(...) 1. É legítima a imposição de monitoração eletrônica como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado. 2. A manutenção da tornozeleira eletrônica, quando amparada em fundamentos concretos e proporcionais à pena imposta, não configura afronta aos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. 3. O tempo de uso da tornozeleira deve ser analisado à luz da extensão da pena remanescente, da natureza dos crimes praticados e das limitações estruturais do sistema prisional local. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1015001-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 09.07.2025, DJe 15.07.2025).

“(...) O monitoramento eletrônico, como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, deve perdurar por todo o período em que o apenado permanecer neste regime, até o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão ao regime aberto. A fixação prévia de prazo para o uso da tornozeleira eletrônica, desvinculado dos requisitos para progressão de regime, é incompatível com o sistema progressivo de cumprimento de pena e compromete a efetiva fiscalização do cumprimento das demais condições do regime semiaberto. Uma vez estabelecido o monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sua revogação somente deve ocorrer quando preenchidos os requisitos para progressão de regime ou quando se mostrar comprovadamente desnecessário ou inadequado, conforme análise individualizada do caso concreto, nos termos do art. 146-D, I, da LEP. As dificuldades de adaptação ao monitoramento eletrônico, ainda que existentes, não justificam sua revogação prematura, em especial considerando que a finalidade da pena não se resume à ressocialização, mas também à retribuição e prevenção. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1003011-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 01.07.2025, DJe 18.07.2025).

O caso do agravado reveste-se de gravidade ímpar, pois a dispensa da fiscalização surgiu como “recompensa” a uma falta grave. Ao invocar o trabalho para isentar o apenado do monitoramento, o Magistrado de origem ignora que o rompimento do lacre é a antítese do comportamento esperado de quem busca a reintegração social. Tal conduta externa absoluto descompromisso com o processo de recuperação e inaptidão para um regime que pressupõe autodisciplina.

Ademais, ao reconhecer implicitamente a falta e deixar de aplicar a sanção legal sob o manto da “política criminal” e da proporcionalidade, a decisão afronta a própria teleologia da Lei de Execução Penal:

“(...) Reconhecida a prática de falta grave, a regressão de regime impõe-se como consequência legal do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, não sendo possível afastá-la por razões de política criminal. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1026672-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 09.12.2025, DJe 22.01.2026).

Embora o Ministério Público não tenha pleiteado a regressão neste agravo — limitando-se ao restabelecimento da monitoração —, o precedente acima destaca que descumprimentos devem gerar ônus, não bônus.

A individualização da pena exige que se considere o comportamento concreto do indivíduo. O histórico de
Bruno Henrique
desautoriza a supressão do único meio eficaz de controle de sua execução, especialmente quando lhe resta um saldo de mais de 9 anos de reclusão a cumprir.

Portanto, a decisão que dispensou o monitoramento eletrônico é temerária e contraria a ordem jurídica vigente, ignorando a necessidade de fiscalização diante da recalcitrância do apenado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e determinar o imediato restabelecimento da monitoração eletrônica do reeducando
Bruno Henrique de Souza Silva
, como condição indispensável para a manutenção do regime semiaberto harmonizado, salvo óbice diverso superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026